Tribunal: STF
Processo: ARE 1518340
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Buriti Comercial Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 280, e 636 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelações cíveis. Tributário. ICMS - Notificação pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC). Ciência expressa da modalidade preferencial. Ausência de nulidade Retorno de industrialização após o prazo regulamentar de 180 dias. Documentos fiscais que comprovam o efetivo regresso da mercadoria sem circulação jurídica. Inocorrência do fato gerador do ICMS. Redução da base de cálculo. Cesta básica. Estorno proporcional devido. Sentença parcialmente reformada. Recurso do contribuinte provido em parte e recurso fazendário desprovido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, § 2º, II, “b”, da Constituição Federal. Assevera o seu direito ao creditamento integral do ICMS. Sustenta que a permissão para a manutenção integral dos créditos relativos ao ICMS sob discussão é expressamente reconhecida pela legislação tributária paulista.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem – a partir da interpretação de direito local e da análise das provas dos autos – consignou o direito ao estorno proporcional dos créditos de ICMS, e não integral, ante a ausência de provas que comprovassem a remessa dos óleos vegetais na qualidade de produtos destinados ao processo produtivo de outras pessoas jurídicas, nas operações de saídas de mercadoria beneficiadas pela redução da base de cálculo. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Dessume-se dos autos tratar-se de demanda ajuizada por Buriti Comercial Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo com o objetivo de anular o auto de infração nº 4.133.871-6. O contribuinte foi autuado por deixar de pagar R$ 72.589,68 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais, sessenta e oito centavos) a título de ICMS por ter promovido a saída de mercadorias para industrialização, sem o respectivo retorno de parte delas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; bem como por deixar de fazer o estorno de crédito de ICMS no montante de R$ 188.338,82 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais, oitenta e dois centavos), decorrente de saída subsequente com redução da base de cálculo, circunstância imprevisível à data da entrada da mercadoria.



    .......................................................................................................



    Consta dos autos que, no dia 29/01/2020, o contribuinte foi devidamente notificado pessoalmente, via física, da Ordem de Serviço Fiscal nº 01.3.05895/19-8 e da determinação de apresentar documentação fiscal e esclarecimentos sobre o retorno das mercadorias (fls. 84/85).



    .......................................................................................................



    Partindo para análise do mérito, o caso trata de suspensão do ICMS nas hipóteses de remessa e retorno para industrialização, nos termos dos arts. 402, 409 e 410 do RICMS: (...)



    .......................................................................................................



    Verifica-se dos autos que o auto de infração foi lavrado com fundamento no descumprimento do prazo de 180 dias para retorno integral das mercadorias remetidas para industrialização através da NFE nº 12641, de 15/02/2018.



    .......................................................................................................



    Todavia, há comprovação de que as mercadorias efetivamente retornaram ao estabelecimento da apelante. Com efeito, as notas fiscais juntadas aos autos comprovam o retorno das mercadorias, ainda que após o decurso de 180 dias, informação confirmada pelo livro de registros de entrada (fls. 94/132).



    .......................................................................................................



    Ocorre que, comprovado o efetivo retorno ao estabelecimento de origem, ainda que fora do prazo, não há falar em circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, não incide ICMS, sendo devida a anulação do auto de infração neste ponto.



    .......................................................................................................



    No que diz respeito à segunda infração, de rigor a confirmação da sentença.



    .......................................................................................................



    Nesse contexto, o art. 3º do Anexo II do RICMS/00, reduziu a base de cálculo do imposto incidente nas operações internas dos produtos elencados que compõem a cesta básica, de modo que a carga tributária resulte no percentual de 7% (sete por cento).



    Ocorre que o art. 67, VI, do RICMS determina que o contribuinte deverá proceder ao estorno do imposto de que se tiver creditado, sempre que a mercadoria entrada no estabelecimento for integrada ou consumida em processo de industrialização ou objeto de saída, com redução da base de cálculo, sendo esta circunstância imprevisível à data da entrada da mercadoria, hipótese em que o estorno deverá ser proporcional à parcela correspondente à redução.



    .....................................................................................................



    Imperioso ressaltar também que, oportunizada a especificação de provas a produzir para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração, a apelante-contribuinte manteve-se inerte, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório.



    .......................................................................................................



    Correta, pois, a autuação fiscal pela ausência de estorno proporcional do crédito nas operações de saídas de mercadoria beneficiadas pela redução da base de cálculo.



    A propósito, excerto do julgamento dos embargos de declaração:



    Com efeito, a decisão embargada fundamentou exaustivamente as razões pelas quais era legalmente pertinente o estorno proporcional de ICMS nas operações relativas ao item “II” do AIIM combatido, inclusive, ressalvando que houve inércia probatória quanto à efetiva comprovação da remessa dos óleos vegetais na qualidade de produtos destinados ao processo produtivo de outras pessoas jurídicas.



    Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto a impossibilidade do estorno integral dos créditos de ICMS, nas operações de saídas de mercadoria beneficiadas pela redução da base de cálculo, ante a inércia probatória quanto à efetiva comprovação da remessa dos óleos vegetais na qualidade de produtos destinados ao processo produtivo de outras pessoas jurídicas – demandaria a reanálise da legislação local (RICMS/SP) e do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente